Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-64.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova definida no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, é medida excepcional e só deve ser determinada em caso de hipossuficiência do contratante para a produção probatória ou de verossimilhança de suas alegações.
2. Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, consubstancia regra geral sobre o dever de prova no processo, qual seja, que incumbe à parte que alega provar a suas alegações
3. Recurso conhecido e não provido.